Tribunal: TJDFT
Processo: 0728585-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728585-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: Y. G. N. G. D. S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do procedimento comum cível no 0721462-76.2023.8.07.0007, ajuizado por Y. G. N. G. D. S., deferiu o pedido do autor, determinando que as rés comprovassem o cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida sob pena de multa majorada, aos seguintes termos (ID 200901927 na origem): “Inicialmente, não conheço do pedido de "tutela de evidência de forma incidental" (ID 199192828), porquanto, a partir de uma simples análise dos autos, verifica-se que a decisão proferida no ID 175022463 deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, nos seguintes termos: "(...) Por esses fundamentos, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência requerida, tão somente para determinar que a ré disponibilize à autora um plano de saúde de natureza individual compatível com a cobertura prevista no contrato coletivo com ela entabulado, ou, não sendo este por comercializado pela ré, que promova o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão anteriormente entabulado com o autor, realizando o custeio das despesas e tratamentos médico-hospitalares da autora nos mesmos moldes deste contrato, adotando preços de mercado compatíveis com a modalidade dos contratos individuais, tudo no prazo máximo de 3 (três) dias, contados da intimação, sob pena de multa diária, que fixo em R$1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$100.000,00 (cem mil reais). Ademais, considerando que o autor encontra-se em tratamento, todas as terapias deverão ser mantidas/autorizadas na forma anteriormente prevista, até que disponibilizado o novo plano (...)". Em outras palavras, a medida requerida pelo autor já foi objeto de análise, inclusive o seu deferimento, de forma que é vedado ao juiz decidir novamente questões já decididas (art. 505 do CPC). Além disso, a despeito de pleitear a "determinação de tutela de evidência de forma incidental", o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a incidência de qualquer hipótese prevista no art. 311 do CPC, de forma que os requisitos para a concessão da medida pleiteada não foram preenchidos. Em contrapartida, como já destacado, trata-se de processo em que foi deferida tutela de urgência em favor da parte autora para que as rés disponibilizassem ao requerente um plano de saúde de natureza individual compatível com a cobertura prevista no contrato coletivo com ele entabulado, ou, não sendo este por comercializado pela ré, que promova o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão anteriormente entabulado com o autor, realizando o custeio das despesas e tratamentos médico-hospitalares mesmos moldes deste contrato, adotando preços de mercado compatíveis com a modalidade dos contratos individuais, tudo no prazo máximo de 3 (três) dias, contados da intimação, sob pena de multa diária, que fixo em R$1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$100.000,00 (cem mil reais). Além disso, considerando que o autor encontra-se em tratamento, este Juízo determinou que todas as terapias deverão ser mantidas/autorizadas na forma anteriormente prevista, até que disponibilizado o novo plano. No entanto, a parte autora, por mais de uma vez, informou que as rés descumprem a tutela de urgência, porquanto as duas carteirinhas que estão em posse do demandante não estão mais vigentes, e as requeridas jamais forneceram ao autor o número da atual carteirinha, tampouco a encaminharam ao endereço do autor, impossibilitando a continuidade do tratamento. Instada a apresentar justificativa, a requerida UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL indicou que é impossível o cumprimento da liminar deferida, porque o plano anterior era mantido pela operadora UNIMED NORTE DE MINAS, de forma que não pode ser obrigada a restabelecer um contrato de outra operadora (ID 197373773). Por seu turno, a ré ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA indicou que houve o cumprimento da liminar, estando o plano de saúde do autor com natureza "ativa", e na qualidade de mera administradora de planos de saúde, não tem qualquer ingerência sobre a operadora de saúde, restando comprovada a impossibilidade material do cumprimento da obrigação assistencial de disponibilização de plano saúde individual à parte autora e cobertura das despesas e tratamentos médicos hospitalares. Ao final, reitera a necessidade de inclusão da ré UNIMED NORTE DE MINAS no polo passivo desta ação (ID 197842915). Decido. De início, importa mencionar que, conforme já consignado na preclusa decisão de ID 187994109, carteirinha do plano de saúde (ID 174909760) informa que a operadora do plano contratado pelo autor é CENTRAL NACIONAL UNIMED, de forma que a ela é parte legítima para cumprir a obrigação de fazer requerida, não havendo falar, portanto, em inclusão da ré UNIMED NORTE DE MINAS no polo passivo desta ação. Mencione-se que a liminar foi deferida em 18/10/2023, portanto, há quase 9 meses, sem que o autor tenha acesso às terapias e tratamentos necessários, porque a ré insiste em descumprir a referida ordem judicial, alegando inexistente impossibilidade material de cumprimento daquela liminar, impossibilitando a continuidade do tratamento da parte autora, que está sem acesso aos dados da atual carteirinha. Diante desse contexto, a medida que se impõe é a majoração da multa inicialmente aplicada em desfavor das réus com deferimento do bloqueio SISBAJUD, caso seja novamente descumprida. Assim, defiro o pedido do autor para que se intime as rés a comprovarem o efetivo cumprimento da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência. Prazo: 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00, limitada ao valor de R$ 200.000,00, sem embargo da multa já aplicada e de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Intime-se, com a urgência que o caso requer. Em tempo, deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé, uma vez que não vislumbro a incidência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15. Com efeito, a litigância de má-fé não se presume, e pressupõe má conduta processual com o propósito evidente de prejudicar. E, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da litigância de má-fé depende de que a parte prejudicada comprove haver sofrido efetivo dano processual, o que não foi demonstrado pelo autor no caso dos autos Por fim, tendo em vista que o autor é menor impúbere, oportunize-se ao Ministério Público a apresentação de parecer de mérito, no prazo de 15 (quinze) dias. Oportunamente, anote-se nova conclusão para decisão.” Em razões recursais (ID 61416398), afirma que estão ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ao autor/recorrido. Requer a inclusão da UNIMED NORTE DE MINAS no polo passivo da demanda, a qual reputa ter responsabilidade exclusiva em prestar atendimento ao segurado. Declara ser uma administradora de benefícios, enquanto que só a operadora de plano saúde executa a assistência à saúde propriamente dita. Conclui não possuir responsabilidade sobre a rescisão unilateral do plano de saúde contratado. Alega que não houve ilegalidade na sua conduta, porque o agravado foi devidamente notificado da readequação contratual. Aduz não existir prejuízo, pois o recorrido não precisará cumprir novos prazos de carência. Informa que a readequação contratual ocorreu em razão da descontinuidade dos serviços prestados pela operadora contratada originalmente, tendo a ora agravante realizado todos os esforços para atender as necessidades do beneficiário, inclusive ofertando plano compatível, em valor inferior àquele pago anteriormente, sem a exigibilidade de carências. Em preliminar, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo comprovado (IDs 61416399 e 61416400). Por meio de despacho (ID 61608364), esta Relatoria, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimou a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento do presente recurso, em virtude da preclusão das questões apresentadas. Por petição (ID 61931215), a recorrente informou que o juízo a quo determinou a inclusão da UNIMED NORTE DE MINAS no feito de origem, porém requer o prosseguimento do recurso. Em parecer (ID 62437768), o MINISTÉRIO PÚBLICO manifestou-se pelo não conhecimento do recurso. É o breve relatório. Decido. O art. 932, inciso III do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, verifica-se que a questão suscitada no presente agravo de instrumento encontra-se preclusa, além de ter ocorrido a perda superveniente do interesse de agir. De início, registro que o pedido de inclusão da UNIMED NORTE DE MINAS foi objeto da decisão do juízo a quo proferida em 28/02/2024, já preclusa (ID 187994109 na origem). No mesmo sentido, na petição anterior ao decisum agravado (IDs 197373773) e na contestação (ID 192091405, ambos na origem), não houve pleito da ora recorrente quanto a incluir a UNIMED MONTES CLAROS no feito. A matéria não foi analisada pelo juízo singular, de forma que sua apreciação no presente agravo representaria supressão de instância. Não obstante, verifica-se que, em 11/07/2024, o juízo a quo se retratou e determinou a inclusão da operadora UNIMED NORTE DE MINAS no polo passivo daquela ação (ID 203700103 na origem). A demanda do agravo já foi, portanto, atendida pelo magistrado singular. Presente a supressão de instância e a perda superveniente do interesse recursal, o recurso é manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora